Tribunal: STF
Processo: HC 94598
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
   FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART.
   312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA.
I
   - A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem
   pública e na conveniência da instrução criminal está devidamente
   fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação
   cautelar, em especial diante da reiteração da conduta.
II -
   Habeas corpus denegado.